Tribunal: TJES
Processo: 5002292-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002292-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: POLIANA CALVI BRAVIN
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002292-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POLIANA CALVI BRAVIN

Advogados do(a) AGRAVADO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS - ES32612, JOAO PEDRO CAETANO DE CARVALHO - ES33460-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que no mandado de segurança nº 5002451-70.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do ato que desclassificou a impetrante, ora agravada, do processo seletivo regido pelo Edital SESA n° 006/2021, bem como a sua reinclusão na lista de convocados até sua classificação.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2321092): i) que a agravada não comprovou a experiência profissional exigida pelo edital para o ingresso no cargo de fisioterapeuta pretendido, de designação temporária.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2561555).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2653559).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser a hipótese de intervenção ministerial (ID 2940647).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002292-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: POLIANA CALVI BRAVIN

Advogados do(a) AGRAVADO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS - ES32612, JOAO PEDRO CAETANO DE CARVALHO - ES33460-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no mandado de segurança nº 5002451-70.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos efeitos do ato que desclassificou a impetrante, ora agravada, do processo seletivo regido pelo Edital SESA n° 006/2021, bem como a sua reinclusão na lista de convocados até sua classificação.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2561555).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, foi demonstrada a probabilidade do seu direito, considerando que os documentos colacionados nos ID's 2470419 e 2470420 indicam que a agravada comprovou a experiência profissional exigida pelo edital, nos termos do item 3.5.2, no capítulo intitulado "Experiência".

Ademais, o perigo da demora também restou evidenciado, tendo em vista que a manutenção da decisão administrativa de exclusão da agravada do certame lhe causará danos de difícil ou impossível reparação.

Destarte, revela-se escorreita a r. decisão recorrida, vez que pautada na probabilidade do direito da agravada na origem, bem como no perigo da demora.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. PROCESSO SELETIVO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, foi demonstrada a probabilidade do seu direito, considerando que os documentos colacionados nos ID's 2470419 e 2470420 indicam que a agravada comprovou a experiência profissional exigida pelo edital, nos termos do item 3.5.2, no capítulo intitulado "Experiência". 3. Ademais, o perigo da demora também restou evidenciado, tendo em vista que a manutenção da decisão administrativa de exclusão da agravada do certame lhe causará danos de difícil ou impossível reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.